Tribunal: TJSP
Processo: 0042794-65.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Impetração voltada à reforma da sentença condenatória. Decisum submetido ao duplo grau de jurisdição e referendado por esta 15a Câmara Criminal, que se tornou autoridade coatora, ausente, portanto, competência para o julgamento do writ. Acórdão que transitou em julgado. Via eleita que igualmente se revela

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Impetração voltada à reforma da sentença condenatória. Decisum submetido ao duplo grau de jurisdição e referendado por esta 15a Câmara Criminal, que se tornou autoridade coatora, ausente, portanto, competência para o julgamento do writ. Acórdão que transitou em julgado. Via eleita que igualmente se revela inadequada. Inconformismo do paciente que deve ser discutido, se o caso, em sede de revisão criminal.
Impetração não conhecida.